Tribunal: TJMT
Processo: 1007221-68.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007221-68.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), RIAN RODRIGUES BUENO - CPF: 052.804.131-27 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO HENRIQUE COSTA AVILA - CPF: 075.705.511-76 (TERCEIRO INTERESSADO), RIAN RODRIGUES BUENO - CPF: 052.804.131-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS ROSA MENDONCA - CPF: 055.099.531-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007221-68.2022.8.11.0000

PACIENTE: RIAN RODRIGUES BUENO
IMPETRANTE: DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DE A BUSCA DOMICILIAR TER SIDO REALIZADA SEM O CONSENTIMENTO VÁLIDO DO PACIENTE OU MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – ATUAÇÃO POLICIAL AMPARADA EM “FUNDADAS RAZÕES” – AGENTES QUE FLAGRARAM O PACIENTE TENTANDO ESCONDER UMA PORÇÃO DE ENTORPECENTE NO TELHADO DA RESIDÊNCIA, ALIADO À LOCALIZAÇÃO DE OUTRAS PORÇÕES DE DROGAS NA POSSE DELE – ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO – DESCABIMENTO – SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS NULIDADES PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA E DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – APREENSÃO DE DROGAS, PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA E DA REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE –
ALEGAÇÃO DE QUE A SEGREGAÇÃO AFRONTA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA –
PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Constatado a presença de elementos idôneos e de “fundadas razões”, dando conta da prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 pelo paciente – uma vez ter sido ele e outro coacusado flagrados pelos agentes de segurança tentando se desfazer de certa quantia de drogas, além da apreensão de mais uma porção de entorpecentes na sua posse –, não há se falar na ilegalidade da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, notadamente por se tratar de crime permanente.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superado o argumento de ilegalidade por ausência de exame de corpo de delito.

Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas [maconha, pasta-base de cocaína e cocaína], de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.

Presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão, sendo irrelevante o fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007221-68.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA

PACIENTE: RIAN RODRIGUES BUENO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de RIAN RODRIGUES BUENO, contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos n. 1008025-65.2022.811.0055, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva em razão do cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico [artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006].

O impetrante sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada porque:
1)
o ingresso domiciliar foi realizado sem o consentimento válido do paciente ou autorização judicial;
2)
a prisão em flagrante é ilegal, uma vez que não foi realizado o exame de corpo de delito;
3)
a decisão constritiva está assentada na gravidade abstrata do delito, e que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
4)
a segregação cautelar ofende o princípio da presunção de inocência;
5)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, sendo possível a substituição da prisão por outras medidas contidas no artigo 319, do CPP [doc. digital n. 124919156].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 125084676].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 125440186].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 126258667].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007221-68.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca
o
impetrante cessar o constrangimento ilegal a que
está
submetido
RIAN RODRIGUES BUENO
, por ordem do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos n. 1008025-65.2022.811.0055.

Segundo se depreende dos documentos colacionados no caderno processual digital, em
9 de abril de 2022
, RIAN RODRIGUES BUENO, junto com outros 2 (dois) investigados, foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Valho-me do boletim de ocorrência n. 2022.953350, elaborado pelos agentes de segurança da 19ª BPM de Tangará da Serra/MT para elucidação dos fatos,
verbis
:

“
[...] essa equipe de força tática foi acionada via 190, onde foi informado que Na rua 19 do bairro barcelona teria acabado de chegar em uma residência vários integrantes de uma facção criminosa e que os mesmos estariam planejando Executar outra pessoa, bem como ainda foi informado que um dos suspeitos estaria parado em um veículo gol de cor prata e que o mesmo estaria em posse de uma arma de fogo, ainda foi relatado que a referida casa é um local de comercio de drogas; QUE diante das informações deslocamos rapidamente para o local, onde foi possível visualizar o referido veículo em frente da casa mencionada com um suspeito no seu interior identificado como Fábio Henrique Costa Avila; QUE com o suspeito nada de ilícito foi localizado, em seguida também foi possível visualizar outro cidadão no portão da casa que ao perceber a presença da equipe já jogou algo e tentou evadir do local entrando em uma casa vizinha; QUE, em seguida já identificamos que o objeto dispensado se tratava de uma porção de uma substancia análoga a cocaína; QUE em seguida o referido suspeito foi Abordado e identificado como Marcos Vinicius Rosa Mendonça;
QUE, posteriormente visualizamos um terceiro suspeito agora identificado como RIAN RODRIGUES BUENO, onde o mesmo tentava esconder algo no telhado da casa em Questão mencionada na denúncia, o qual é morador, rapidamente realizamos a abordagem do mesmo onde com ele foi localizado 03 porções de uma substancia análoga a cocaína e 04 porções de uma substancia análogo a pasta base de cocaína, bem como ainda foi localizado uma quantia de 2.802 reais em espécie; QUE em seguida realizamos busca no interior da casa onde foi possível lograr êxito em localizar mais 2.000 reais em espécie escondido dentro do lixeiro do banheiro, ainda localizamos 01 porção de maconha, 05 porção de pasta base de cocaína em forma de pedra e várias embalagens plásticas utilizada normalmente para a embalagem e comercialização de drogas, vale informa que se trata da mesma embalagem usada nas drogas localizadas
; QUE segundo informações do próprio Rian a quantidade de droga seria 20 gramas de pasta base e 27 gramas de cocaína, totalizando 2 mil reais em entorpecentes. QUE diante dos fatos ambos os suspeitos foram encaminhados e entregues à PJC para as medidas cabíveis, sendo que o Suspeito Marcos Vinicius se encontra com algumas escoriações pelo corpo provavelmente ocasionados no momento da tentativa de fuga [...]”
(doc. digital original n. 81988467).

No que tange à ilegalidade do ingresso na residência do paciente, sopesando o contexto fático narrado, não se evidencia ilegalidade na conduta dos agentes de segurança, tendo em vista que – segundo os elementos colhidos no inquérito policial –, a entrada no imóvel se deu porque os membros da guarnição flagraram o paciente e outro investigado tentando se desfazer de certa quantidade de entorpecente, pouco antes de suas abordagens.

Além disso, os policiais localizaram com RIAN 4 (quatro) porções de pasta-base de cocaína, 3 (três) de cocaína e grande quantia de dinheiro em espécie [R$ 2.802,00 (dois mil oitocentos e dois reais)], sem origem aparentemente lícita.

Não bastasse isso, a equipe policial também apreendeu, no interior do imóvel do paciente, outra quantidade de droga [maconha e pasta-base de cocaína], insumos para a mercancia ilícita [embalagens plásticas] e mais uma grande quantia de dinheiro, em espécie [R$ 2.000,00 (dois mil reais)], concretizando as fundadas suspeitas de o local funcionar como comércio de drogas.

Sabe-se que o estado de flagrância que antecede a diligência nos crimes de tráfico constitui uma exceção à regra de inviolabilidade de domicílio.

De mais a mais, o ingresso domiciliar, sem mandado judicial, revela-se legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito, o que se verifica no caso em análise.

Nesse sentido, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FLAGRANTE DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE "TER EM DEPÓSITO". JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. ABORDAGEM DO AGENTE EM VIA PÚBLICA E APREENSÃO DROGAS DURANTE A BUSCA PESSOAL. GUARDA DE MAIS PORÇÕES DE DROGAS NO DOMICÍLIO DO RÉU. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco [...] de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. No caso dos autos os agentes públicos [...] flagraram atos de tráfico de drogas em via pública, a evidenciar a presença de justa causa para autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca no interior do domicílio do agente. 3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 680.829/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022)

“
[...]

Demonstradas, na espécie, segundo o acórdão objeto do recurso extraordinário, a existência de fundadas razões para o ingresso na residência, sem mandado judicial, dada a constatada situação de flagrância [...]
” (AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RHC 116.792/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020)

No tocante à nulidade da prisão em flagrante, em razão da ausência de realização do exame de corpo de delito, o juiz
a quo
, atento à situação, determinou o seguinte na audiência de custódia:

“Considerando que os autuados narraram as agressões sofridas por Policiais Militares no momento da prisão, aguarde-se a juntada do laudo de exame de corpo de delito. Sendo positivo para lesões, remetam-se os laudos e as mídias para a Corregedoria de Polícia Militar”

Somado a isso, a conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superado o argumento de irregularidade no flagrante, diante da produção de novo título ensejador da segregação. Confira-se:

“HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. NULIDADE DO FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO - IRRELEVÂNCIA - SUPERVENIÊNCIA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA [...] À luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar [...]”
(TJMT, N.U 1000200-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 06/02/2022)

Também não identifico manifesta ilegalidade da decretação da custódia cautelar do paciente.

O juiz plantonista, durante a audiência de custódia, após verificar a existência de indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, converteu a prisão em flagrante em preventiva, nestes termos:

“[...] Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade.

Como se vê dos documentos em anexo, RIAN possui registros criminais que indicam seu total desrespeito à legislação penal.

Ademais, o próprio autuado afirmou que o entorpecente lhe pertencia.

Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP [...]”
(doc. digital original n. 124919157).

Some-se a isso que, nas informações prestadas, a autoridade judiciária noticiou:

“[...] Outrossim, para a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva o Magistrado Plantonista levou
em consideração a necessidade de resguardar a garantia da ordem pública, ante a contumácia delitiva do agente, haja vista que o paciente possui em seu desfavor uma Ação Penal n. 4500-34.2018.811.0055 – Código 274359, oriunda da Segunda Vara Criminal desta Comarca, em que foi proposta a suspensão condicional do processo mediante condições, em razão da prática do crime previsto no artigo 180, do Código Penal, evidenciando possuir uma personalidade inclinada ao crime
, sendo necessário a prisão preventiva para impedir a reiteração delitiva”
(doc. digital n. 125440186)

Como se vê, o juízo singular mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da segregação cautelar para garantia da
ordem pública
, assentando-a na periculosidade do paciente, tendo em vista a existência de outro registro criminal na sua folha de antecedentes.

De fato, constatei, por meio de consulta realizada no Sistema de Acompanhamento Processual deste Tribunal, que o paciente respondeu à ação penal n. 4500-34.2018.811.0055 (Código 274359), oriunda da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, na qual lhe foi proposta a suspensão condicional do processo mediante condições, em razão da prática do crime previsto no artigo 180, do Código Penal, o que reforça a necessidade de sua segregação cautelar.

A arguição de que a segregação preventiva ofende o princípio da presunção de inocência também não prospera.

Presentes os requisitos legais e estando a decisão devidamente fundamentada, como ocorre neste caso, ela se compatibiliza com o referido preceito constitucional,
verbis
:

[...] a prisão preventiva não é incompatível com o princípio fundamental da presunção de inocência, mormente quando a aplicação da medida está alicerçada em elementos concretos, conforme demonstrado no quadro fático delineado nestes autos” [...]
(STJ, AgRg no HC 661.930/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021).

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo em razão da necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. Confira-se:

[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021,DJe 25/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “
eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva”
(STJ, HC n. 560.986/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6
a
Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
RIAN RODRIGUES BUENO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022